Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. ART. 29, II E 192, CTB. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRANQUIA. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de colisão de veículos, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, exige comprovação da culpa na ação ou omissão. Entretanto, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo traseiro pelo descumprimento da distância de segurança prevista nos artigos. 29, II e 192 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.
2.1. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, deve prevalecer a presunção de culpa do condutor do veículo traseiro.
3. A autora juntou as notas fiscais relativas ao reparo do veículo segurado cobrando o valor total sem qualquer abatimento do valor da franquia paga pela ré, evidenciando a incorreção.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.